Tribunal: STF
Processo: AI 387518
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental manifestamente incabível contra
decisão do colegiado, não comprovado, ademais, o recolhimento
da multa a que foi condenada a agravante pelo acórdão agravado.
Agravo não conhecido, aplicada à agravante, pela reincidência
protelatória, a multa de 3% sobre o valor corrigido da causa.